Tribunal: TJMT
Processo: 1001987-91.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1001987-91.2022.8.11.0037 – CLASSE 417 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: - ALEXANDRE TENAN
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS À VÍTIMA – LEI MARIA DA PENHA – TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 6 MESES SEM INTERCORRÊNCIA ENTRE AS PARTES - NECESSIDADE E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – VÍTIMA QUE RENUNCIOU O DIREITO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo nos autos comprovação da gravidade dos fatos que justifiquem o tolhimento in limine dos direitos constitucionais do acusado, deve ser mantida a decisão que indefere as medidas protetivas.
Na espécie, a ofendida renunciou ao direito de representação criminal, inviabilizando a persecução criminal ou cível sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ausência de notícias de que o recorrido tenha atentado contra a integridade física e psíquica da vítima, passados aproximadamente 6 (seis) meses da solicitação das medidas protetivas.
Decisão mantida. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001987-91.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE TENAN - CPF: 019.634.939-74 (APELADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), ELAINE ARAUJO - CPF: 018.478.069-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS À VÍTIMA – LEI MARIA DA PENHA – TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 6 MESES SEM INTERCORRÊNCIA ENTRE AS PARTES - NECESSIDADE E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – VÍTIMA QUE RENUNCIOU O DIREITO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos comprovação da gravidade dos fatos que justifiquem o tolhimento
in limine
dos direitos constitucionais do acusado, deve ser mantida a decisão que indefere as medidas protetivas.

Na espécie, a ofendida renunciou ao direito de representação criminal, inviabilizando a persecução criminal ou cível sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ausência de notícias de que o recorrido tenha atentado contra a integridade física e psíquica da vítima, passados aproximadamente 6 (seis) meses da solicitação das medidas protetivas.

Decisão mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida nos autos da Medida Protetiva n. 1001987-91.2022.8.11.0037 - 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu medidas protetivas de urgência em favor de ELAINE ARAÚJO. (Id. 134435721)

Inconformado, o apelante requer, em suas razões a reforma da r. decisão para que sejam as medidas protetivas decretadas em favor da vítima, ao argumento que a sua concessão independe da representação criminal do recorrido, uma vez que visa resguardar a integridade física e psicológica da ofendida sendo instituto autônomo à persecução criminal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja cassada, em contrapartida, deferida as medidas protetivas solicitadas pela vítima.

Em contrarrazões (Id. 134435740), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se integralmente os termos da decisão proferida.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
provimento
do recurso
conforme ementa:

“Ameaça em contexto de violência doméstica. Decisão que indeferiu o requerimento de medidas protetivas em favor da vítima em razão da ausência de representação pelo crime de ameaça. Irresignação ministerial. Pleito de deferimento das medidas protetivas. Viabilidade. Incidente autônomo, que independe da coexistência de ação penal para vigorar. Vítima que requereu expressamente a imposição de medidas protetivas, que são preventivas. Parecer pelo provimento do recurso. “
. (Id. 140792651).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que no dia 21/3/2022, a vítima Elaine Araújo Primon, após uma discussão com seu companheiro registrou Boletim de Ocorrência n. 2022.76134, acusando-o de tê-la ameaçado de mal injusto.

Após o relato dos fatos à autoridade policial,
a ofendida decidiu não representar criminalmente o acusado
(id.

134435714 - Pág. 2); porém, solicitou a fixação das seguintes medidas protetivas:

a - Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

b –; Proibição do agressor à aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 metros;

c – Ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação;

d – Frequentar qualquer lugar que a vítima esteja, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

e – Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores;

f – Prestação de alimentos provisionais ou provisórios de dois salário mínimos;

g - Recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor;

h – Separação de corpos;

Na r. decisão, o magistrado indeferiu as medidas protetivas salientando que não haveria justificativa concreta para sua concessão, uma vez que
a vítima ao não representar criminalmente o acusado demonstrou não estar em situação de violência atual ou iminente
.

As Medidas Protetivas possuem cunho penal e cível, de natureza cautelar, e assim sendo, pressupõe suspenção de direitos do suposto agressor até sentença condenatória, ou até quando a vítima se sinta ameaçada pelo suposto agressor.

Assim, a sua concessão se justifica somente quando a integridade física e psíquica está em risco, caso contrário, as discussões devem ser realizadas à luz do contraditório e ampla defesa, que somente ocorrerão na instauração do processo cível ou criminal.

No caso dos autos, naquele momento processual [21/3/2022] a vítima informou que se sentia temerosa com a atitude do réu naquele episódio, porém, por questões particulares entendeu não ser o caso de representar criminalmente
in limine
.

Embora entenda que as medidas protetivas podem ser requeridas pela vítima de forma autônoma, quando sentir risco em sua integridade física ou psíquica, no caso,
já se passando aproximadamente 6 (seis) meses sem que houvesse qualquer intercorrência entre as partes,
não se mostra razoável sua fixação nesta oportunidade
.

No mais, tanto o recorrido como a vítima tomaram ciência da negativa na concessão da medida protetiva, e ambos restaram inertes.

Em relação aos direitos patrimoniais e guarda da menor (filha em comum), em busca no sistema PJE constatei que
nenhuma ação de divórcio, dissolução de união estável, guarda ou alimentos chegou a ser interposta pela vítima
.

Logo, se a vítima sentir receio pela sua vida, poderá a qualquer momento pleitear a aplicação das medidas protetivas, em conformidade com o art. 19, §2o da Lei n. 11.343/06.

Nesse sentido tem-se a decisão deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS PELO JUÍZO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VÍTIMA QUE NÃO OFERECEU REPRESENTAÇÃO CONTRA O RECORRIDO – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PENAL – DECURSO DE UM ANO APÓS O FATO SEM NOVAS NOTÍCIAS DANDO CONTA DE ATO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA TEMPORAL ENTRE O FATO E A MEDIDA DE URGÊNCIA – ESGARÇAMENTO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS CAUTELARES – RECURSO DESPROVIDO.

Traduz-se
desproporcional a fixação de medidas protetivas de urgência um ano após fato, ausente representação criminal da ofendida, e sem notícia da prática de novos fatos relacionados com atos de violência doméstica ou familiar por parte do demandado em face da vítima, notadamente diante do esgarçamento do fumus boni iuris e do periculum in mora
.” (N.U 0008099-29.2017.8.11.0018, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

“

APELAÇÃO CRIMINAL – LEI N. 11.340/2006 – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS PELO JUÍZO A QUO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONCESSÃO DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA À OFENDIDA – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO FORMULADO HÁ MAIS DE 10 (DEZ) MESES – AUSÊNCIA DE NOVOS REGISTROS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA POR PARTE DO APELADO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPOSIÇÃO DA PROVIDÊNCIA CAUTELAR – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando
o transcurso de mais de 10 (dez) meses desde a formulação do pedido de providências protetivas pela suposta vítima, sem que se tenha notícia nos autos de que seu ex-companheiro tenha persistido ou reiterado na conduta criminosa, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência em razão da ausência de contemporaneidade, notadamente pela falta de constatação do fumus boni iuris e do periculum in mora
.”

(N.U 0007498-23.2017.8.11.0018, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018)
.

Por conseguinte, não demonstrado neste momento o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, não há como acolher a pretensão ministerial para a concessão das medidas protetivas cautelares à vítima.

Ante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022